Tribunal: TJDFT
Processo: 0000954-06.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0000954-06.2012.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATRIUM &amp; TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: JEFFERSON NERASTI, CLAUDIA REGINA DO NASCIMENTO NERASTI D E S P A C H O Diante da certidão de ID no 44756247, bem como do retorno do eminente Desembargador James Eduardo da Cruz de Moraes Oliveira, redistribuam-se. Brasília, DF, em 20 de março de 2023 14:36:35. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator eventual